Tribunal: TJES
Processo: 0017800-05.2006.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017800-05.2006.8.08.0011
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO. TEMA 816 DO STF. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. INCIDÊNCIA DE ISSQN. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER INFRINGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a incidência de ISSQN sobre a atividade de industrialização por encomenda (corte e polimento de pedras). O embargante alega omissão quanto ao Tema 816 do STF e erro de fato na análise da cadeia econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios de omissão ou erro de fato no acórdão embargado, especialmente quanto à distinção realizada em relação ao Tema 816 do STF e à natureza da atividade de beneficiamento de pedras ornamentais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, não servindo para viabilizar novo pronunciamento sobre a causa por mero inconformismo da parte, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4)
O acórdão embargado analisou expressamente o Tema 816 do STF, distinguindo-o do caso concreto ao fundamentar que o beneficiamento de bens de terceiros com retorno ao encomendante configura prestação de serviço sujeita ao ISSQN, conforme a Súmula 17 do TJES e jurisprudência do STJ.

5)
Inexiste omissão ou erro de fato quando a decisão diferencia o retorno da mercadoria sem transferência de titularidade (fato gerador do ISSQN) da circulação econômica para comercialização (fato gerador do ICMS).

6)
A pretensão do recorrente demonstra nítido caráter infringente, visando a rediscussão do mérito e da interpretação jurídica adotada, o que não se admite nesta via recursal.

7)
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC, dispensando-se o exame pormenorizado de todas as alegações quando a fundamentação mostra-se suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A industrialização por encomenda sobre bens de terceiros com retorno ao encomendante atrai a incidência de ISSQN.

2. O inconformismo com a tese jurídica adotada não configura omissão ou contradição passível de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, inciso IX do art. 93. CPC, art. 1.022 e art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 816 e Tema 339. STJ, AgInt-AREsp 266.381/ES. TJES, Súmula 17.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, a decisão colegiada desta 1ª Câmara Cível, por unanimidade, negou provimento ao recurso do
Estado
, reconhecendo que, no caso de industrialização por encomenda com retorno do bem ao encomendante, configura-se prestação de serviço, atraindo a incidência do ISSQN, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e da Súmula 17 deste Sodalício:

“A industrialização por encomenda, quando realizada sobre bens de propriedade de terceiros e com retorno ao encomendante, caracteriza prestação de serviço, configurando obrigação de fazer, o que atrai a incidência do ISSQN, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do STJ reconhece que, nas hipóteses de corte, recorte e polimento de pedras ornamentais realizadas sob encomenda, o serviço configura atividade-fim do prestador, sendo tributado pelo ISSQN e não pelo ICMS (AgInt-AREsp 266.381/ES).

A Súmula nº 17 do TJES também afirma que o beneficiamento sob encomenda de chapas de granito ou mármore de propriedade de terceiro se sujeita exclusivamente ao ISSQN.

O STF, ao julgar o Tema 816 da repercussão geral, assentou a inconstitucionalidade da incidência do ISS sobre industrialização por encomenda quando destinada à industrialização ou comercialização, mas não afastou a aplicação do ISS quando o serviço não implica circulação de mercadoria”.

O acórdão também destacou que o entendimento adotado está em consonância com o Tema 816/STF, interpretando que somente nas hipóteses em que haja circulação para fins de comercialização/industrialização incidirá o ICMS, o que não se configuraria na hipótese analisada.

“O STF, ao julgar o Tema 816 da repercussão geral, assentou a inconstitucionalidade da incidência do ISS sobre industrialização por encomenda quando destinada à industrialização ou comercialização,
mas não afastou a aplicação do ISS quando o serviço não implica circulação de mercadoria
”.

Sobre a alegada omissão, depreende-se que o acórdão expressamente se debruça sobre a tese firmada pelo STJ no Tema 816, sopesando-a e estabelecendo a distinção relativamente à hipótese fática do contribuinte.

Conquanto o embargante considere a interpretação equivocada, a pretensão veicula mero inconformismo da parte.

De semelhante modo, não se verifica inconciliabilidade lógica entre as premissas do acórdão.

A decisão distingue o retorno da mercadoria sem circulação de titularidade (fato gerador do ISSQN) das hipóteses de efetiva circulação econômica (fato gerador do ICMS), reafirmando o entendimento pacificado da jurisprudência, não havendo se falar em contradição interna.

Ora, não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um
indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

O Supremo Tribunal Federal decidira, no julgamento do
Tema nº 339
, que
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Ademais, a teor do disposto no art. 1.025 do CPC,
“
c
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.